Tribunal: TJES
Processo: 0000342-76.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000342-76.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ AFONSO DA SILVA ARRUDA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. REVISÃO DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CÁLCULO ARITMÉTICO PARA VALORAÇÃO DE CADA CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Considerando-se que a versão dos acusados não encontra apoio nas demais provas contidas nos autos e que o que foi dito pelos policiais militares envolvidos na apreensão da droga é compatível com os demais elementos probatórios, verifica-se a impossibilidade de acolher o pleito absolutório sustentado.
2.
Apesar de saber que inexiste cálculo aritmético objetivo para a valoração de cada circunstância negativa e que essas, também, não possuem pesos absolutos, verifico que a exasperação da pena-base em 02 (dois) anos, com base em apenas uma circunstância judicial negativa encontra-se em desacordo com o princípio da proporcionalidade.
3.
Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000342-76.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ AFONSO DA SILVA ARRUDA, ELAINE DE SOUZA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: THAYS CLEIR BARBOZA TEMPORIM PRATES - ES36264
Advogado do(a) APELANTE: THAYS CLEIR BARBOZA TEMPORIM PRATES - ES36264

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Cuida-se de apelações interpostas por
Luiz Afonso da SIlva Arruda e Elaine de Souza Santos,
em razão de sentença de folhas 176/184, prolatada pelo juízo da
2ª Vara Criminal de Castelo
,
que considerou os réus como incursos na figura tipificada no
artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006,
condenando o primeiro à pena de
07 (sete) anos de reclusão e 630 (seiscentos e trinta) dias-multa,
e a segunda à pena de

08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 735 (setecentos e trinta e cinco) dias-multa
,
ambos em regime inicial
fechado.

Em sede de apelação, as defesas requerem, em síntese, a
absolvição

dos acusados em razão da falta de provas e a revisão da
dosimetria

da pena.

As pretensões, contudo, não merecem prosperar.

De acordo com a denúncia:

[...] Consta dos elementos de informação em anexo, base da presente denúncia, que no dia 31 de janeiro de 2023, por volta das 22h25min, nesta cidade de Castelo, os denunciados
LUIZ AFONSO DA SILVA ARRUDA
e
ELAINE DE SOUZA SANTOS

foram abordados por policiais militares que lograram êxito em apreender 01 (um) tablete de substância análoga à maconha, pesando aproximadamente 995g (novecentos e noventa e cinco gramas), que transportavam para fins de tráfico de drogas, conforme comprova o auto de apreensão (fl. 28/29) e auto de constatação de entorpecentes (fl. 32).

Revela mais a peça informativa que durante patrulhamento na Rodovia Fued Nemer, Bairro Aracuí, os militares avistaram um veículo VW/GOL, placa JOB5120 e sentiram forte odor de maconha, momento em que iniciaram perseguição ao automóvel e no decorrer da fuga os denunciados efetuaram disparos de arma de fogo, além de arremessarem um objeto em direção à vegetação, acelerando logo em seguida.

Consta, ainda, que os militares recuperaram o objeto na vegetação e constataram ser a substância análoga à maconha, sendo que em seguida voltaram a perseguir o veículo e realizaram cerco tático na Rodovia Feud Nemer, quando os autuados entraram em uma rua sem saída e tentaram fugir, mas foram alcançados e contidos.

Narra mais que ao ser entrevistado informalmente o denunciado LUIZ AFONSO DA SILVA ARRUDA admitiu que adquiriu a substância entorpecente pelo valor de R$1.100,00 (hum mil e cem reais), em Castelo, e estava transportando a droga para a cidade de Alegre.

Consta, finalmente, que realizadas pesquisas nos sistemas SIEP, EJUD e INFOPEN, constatou-se que ambos os denunciados possuem condenação criminal pelo crime de tráfico de drogas, com trânsito em julgado, bem como registros criminais [...]

Assim, quanto ao
pleito absolutório
, sem razão a defesa.

Verifico que
materialidade

e
autoria

restaram devidamente comprovadas mediante boletim unificado (folhas 26/28), auto de apreensão (folhas 31/32), auto de constatação de substância entorpecente (folha 35), relatório final de inquérito policial (folhas 45/55), auto de prisão em flagrante delito (folha 58/58v), bem como pelas declarações colhidas em sede extrajudicial e em Juízo.

O acusado, em sede judicial (mídia anexa aos autos digitais), confirmou a prática do crime, afirmando que estava indo à cidade de Castelo para pegar uma droga para seu amigo:

[...] que a acusada Elaine é sua prima e que estavam juntos no carro, pois a convidou para ir à cidade de Castelo das uma volta, alegando também que, no momento da abordagem, estava indo para a localidade de Alegre, onde reside.
Afirmou que havia ido à cidade de Castelo na intenção de pegar uma droga para seu amigo
; que o amigo que receberia a droga se chama Patrick, que reside na localidade de Alegre também; que o carro em que estava não era seu, mas emprestado de um amigo de nome Gabriel, que na hora estava na academia; que pediu o carro emprestado, tendo dito a ele que iria apenas dar uma volta; que o popular Gabriel não sabia que o interrogando Luiz Afonso viria para Castelo; que não foi a primeira vez que pediu o carro emprestado; que a acusada Elaine não tem nenhum envolvimento com a situação; que não houve disparos de sua parte e que também não havia arma dentro do veículo; que houve perseguição policial e foram capturados em Conduru; confirma que estava com um tablete de substância análoga à maconha no carro; que não falou Elaine qual a finalidade de vir à cidade de Castelo;
que pediu para a acusada Elaine jogar a droga pela janela quando viu os policiais
; que não havia mais ninguém dentro do carro, além da acusada Elaine e o interrogando [...]

Entretanto, a acusada, também em Juízo (mídia anexa aos autos digitais), negou a prática do crime:

[...] que no dia dos fatos estava acompanhada do acusado Luiz Afonso, que é seu primo; que estava em casa, momento em que o acusado Luiz Afonso lhe mandou mensagem, pedindo para fazer um trabalho de UBER, no valor de R$350,00 com o referido; que, chegando ao local, percebeu que o acusado trazia consigo um tablete de substância análoga à maconha; que o acusado Luiz Afonso lhe pediu para que jogasse o tablete de maconha pela janela, pois viu que a polícia estava lhes perseguindo; que o trabalho de UBER era para o acusado Luiz Afonso pegar um objeto; que acredita que o acusado também não sabia que buscaria e transportaria um tablete de maconha, apenas disse que era um trabalho no valor de R$350,00, mas que não ia dividir parte do valor com depoente; que foi junto com o acusado Luiz Afonso; que as vezes saía com o acusado Luiz Afonso, quando o referido ia buscar objetos; que o acusado Luiz Afonso costuma fazer bicos de UBER; que quando o referido foi buscar o objeto, ficou dentro do carro e quando chegou, não perguntou o que havia dentro do embrulho, pois nunca viu o acusado Luiz Afonso transportar drogas; que confirma já ter sido condenada em outro processo de tráfico de drogas, na localidade de Guarapari; que confirma que no momento em que a polícia visualizou o veículo em que ambos estavam, a interroganda estava fazendo uso de maconha, pois quando sai sempre leva um cigarro consigo; que não tem ciência de quem é a pessoa que pediu para o acusado Luiz Afonso buscasse a droga; que quando Luiz Afonso começou a correr com o carro em alta velocidade, questionou o motivo para tanto, momento em que o referido acusado lhe disse que era por causa da maconha que estava dentro do veículo; que não tem conhecimento que o acusado já teve processo por tráfico de drogas; que não estava portando arma e que também não teve disparo nenhum; que não jogou arma nenhuma pela janela, tanto que ao retornarem ao local de onde a arma foi supostamente jogada, nada foi encontrado naquele local [...]

O policial militar envolvido na apreensão dos tóxicos, entretanto, apresentou informações que corroboram para comprovação da veracidade dos fatos narrados na denúncia.

A testemunha CB/PM Heberty Coutinho Bastos, em sede extrajudicial (folhas 05/07), afirmou o seguinte:

[...] no bairro Aracuí, na Rodovia Fued Nemer, seguindo sentido esplanada, avistou um veículo VW/GOL [...] o qual, ao passar pela guarnição sentido contrário, os militares sentiram um forte odor de maconha, que de imediato a guarnição retornou, seguindo sentido Aracuí, e chegando próximo ao veículo, a guarnição já com o giroflex acionado, realizou o acionamento da sirene por diversas vezes, e na altura do último quebra mola [...] o veículo diminuiu a velocidade e deu seta para o acostamento, que, porém, antes da parada do veículo,
o passageiro ao lado do motorista abriu a porta e realizou um disparo de arma de fogo
,
e, imediatamente, os militares, para repelir a injusta agressão, realizaram, cada militar, um disparo de arma de fogo em direção ao passageiro do veículo que atentou contra a guarnição [...] que após o disparo realizado contra a guarnição, o passageiro do veículo jogou pela janela um objeto de direção às margens da via e o veículo acelerou seguindo em direção a Conduru,
momento em que os militares pararam a viatura para ver o objeto que fora dispensado; que os militares localizaram um tablete contendo substância similar a maconha
[...]

A testemunha SD/PM Gustavo Alledi Largura, em Juízo (mídia anexa aos autos digitais), afirmou o seguinte:

[...] alega que os acusados fugiram de carro e, em um dado momento,
um dos indivíduos que estava dentro do carro dispensou pela janela uma sacola contendo um tablete de maconha para fora do veículo
; Que os acusados fugiram para uma rua sem saída na localidade de Conduru e tentaram fugir pelo rio, mas foram posteriormente ser capturados; Que obteve a informação de que no meio do caminho, um dos acusados dispensou outro objeto de dentro do carro, que não foi encontrado, mas teve a informação de um popular, que o objeto dispensado era uma arma de fogo; que no momento da perseguição, a guarnição ouviu um disparo de arma de fogo; Ressaltou que os acusados resistiram a prisão. Disse o depoente que não conhece os acusados de outras abordagens; que estavam em patrulhamento, no Bairro Pantanal, quando sentiu o forte odor de maconha, ao passar pelo veículo dos denunciados; que a acusada que estava no carona e confessou que estavam fazendo uso de maconha antes de serem abordados [...]

Dessa maneira, considerando-se que a versão do acusado não encontra apoio nas demais provas contidas nos autos e que o que foi dito pelos policiais militares envolvidos na apreensão da droga é compatível com os demais elementos probatórios,
verifico a impossibilidade de acolher o pleito absolutório sustentado.

Quanto ao pedido de
revisão da dosimetria da pena
, tem razão a defesa.

Luiz Afonso da SIlva Arruda:

Verifico que o Magistrado, ao analisar as circunstâncias judiciais previstas pelo artigo 59, do Código Penal, não valorou nenhuma em seu desfavor.

Entretanto, ao analisar o artigo 42, da Lei n. 11.343/2006, que estabelece que a natureza e a quantidade da droga, as quais constituem circunstância única, devem ser consideradas com preponderância sobre o previsto, valorou-a corretamente como desfavorável ao acusado, uma vez que foi apreendida grande quantidade (1,213kg) de maconha.

Diante desta circunstância negativa, o Magistrado de primeiro grau exasperou a pena-base em 02 (dois) anos.

Apesar de saber que inexiste cálculo aritmético objetivo para a valoração de cada circunstância negativa e que essas, também, não possuem pesos absolutos, verifico que a exasperação da pena-base em 02 (dois) anos, com base em apenas uma circunstância judicial negativa encontra-se em desacordo com o princípio da proporcionalidade.

Por este motivo, fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase, o Magistrado de primeiro grau agiu acertadamente ao compensar a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea.

Ante a inexistência de causas de aumento ou diminuição de pena,
fixo a pena definitiva em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Mantenho a fixação do regime inicial
fechado
, conforme artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal, ante a reincidência do acusado.

Elaine de Souza Santos:

Verifico que o Magistrado, ao analisar as circunstâncias judiciais previstas pelo artigo 59, do Código Penal, não valorou nenhuma em seu desfavor.

Entretanto, ao analisar o artigo 42, da Lei n. 11.343/2006, que estabelece que a natureza e a quantidade da droga, as quais constituem circunstância única, devem ser consideradas com preponderância sobre o previsto, valorou-a corretamente como desfavorável ao acusado, uma vez que foi apreendida grande quantidade (1,213kg) de maconha.

Novamente, diante desta circunstância negativa, o Magistrado de primeiro grau exasperou a pena-base em 02 (dois) anos.

Apesar de saber que inexiste cálculo aritmético objetivo para a valoração de cada circunstância negativa e que essas, também, não possuem pesos absolutos, verifico que a exasperação da pena-base em 02 (dois) anos, com base em apenas uma circunstância judicial negativa encontra-se em desacordo com o princípio da proporcionalidade.

Por este motivo, fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Ante a presença da agravante da reincidência, aumento a pena em 1/6, de modo que fixo-a em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Ante a inexistência de causas de aumento ou diminuição de pena,
fixo a pena definitiva em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Mantenho a fixação do regime inicial
fechado
, conforme artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal, ante a reincidência da acusada.

Pelo exposto,
CONHEÇO

do recurso para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, somente para redimensionar as penas dos acusados, fixando a pena de Luiz Afonso em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, e a de Elaine em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator quanto ao PARCIAL PROVIMENTO DO APELO.